Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELITA DAGHETTI - CPF: 632.788.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), M. J. S. - CPF: 083.975.791-33 (AGRAVADO), ANGELITA DAGHETTI - CPF: 632.788.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO NA MODALIDADE
HOME CARE
– MENOR VÍTIMA DE AFOGAMENTO – PARALISIA CEREBRAL – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela parte autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000527-04.2023.8.11.0015, movida por M. J. S., representada por sua genitora ANGELITA DAGHETTI, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação da requerente na modalidade
home care
, disponibilizando todos os insumos necessários ao atendimento da paciente, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser incabível o custeio pela operadora do tratamento na modalidade
Home Care
por 24 horas por dia, haja vista a ausência de necessidade de internação domiciliar e indicação de tarefas complexas a serem realizadas exclusivamente por técnico de enfermagem.

Afirma que a equipe multidisciplinar do prestador de
home care
, ao avaliar o quadro clínico da autora, destacou que a paciente tem indicação técnica apenas para enfermeiro semanal, fonoaudiologia 5 (cinco) vezes na semana, médico quinzenal e nutricionista mensal, além do acompanhamento por um cuidador treinado, diferente do que é requerido na inicial.

Destaca que o
home care
é uma substituição à internação hospitalar e deve contar com toda a estrutura que um hospital proporciona ao paciente, entretanto, no caso dos autos, em momento nenhum é indicada para a agravada a necessidade de cuidados complexos, utilização de equipamentos típicos de hospital ou de atendimentos que seriam recebidos em ambiente hospitalar.

Ao final, pede o provimento do recurso e a revogação definitiva da decisão agravada para: a) afastar a obrigatoriedade do atendimento domiciliar na forma requerida pela agravada, uma vez que, de acordo com a sua indicação técnica, não necessita de internação domiciliar com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia, mas sim de atendimento de equipe multiprofissional em domicílio, com acompanhamento de familiares, ou auxílio de cuidador, cujo ônus de custeio é da família; b) reconhecer a inexistência de previsão contratual, legal e no Rol da ANS para o serviço requerido, sendo indevida a obrigatoriedade do seu fornecimento pela agravante; c) afastar a obrigatoriedade de custeio de medicamentos, materiais e equipamentos, diante do fato da ausência de indicação para internação domiciliar; d) afastar a obrigatoriedade do fornecimento de Canabidiol Prati-Donaduzzi.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.o 163576659.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 166927164.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.o 170246175).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que esta autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação da requerente na modalidade
home care
, disponibilizando todos os insumos necessários ao atendimento da paciente, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, em relação ao pleito da parte autora/agravada.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 469 do STJ a qual aduz que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Este tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada,
deve ser deferida.

Dada a particularidade do
home care
dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que,
a priori
, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4o, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp no 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp no. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença
.
Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas
.” (Agravo de Instrumento no. 143286/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem grifos no original).

Ao deferir a pretensão autoral o Douto Julgador
a quo
elucidou,
in verbis
:

“ Pois bem. Em detida análise dos autos, denoto estar demonstrado que a requerente é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida e que,
em decorrência de um afogamento, seguido por uma parada cardiorrespiratória é portadora de quadro de encefalopatia crônica não progressiva secundária a injuria hipóxico-isquêmica, evoluindo com quadro de tetraparesia espastica, epilepsia e distonia, e necessita da continuidade do tratamento hospital em home care
(Id 107428822).

2.1. Outrossim, a requerente trouxe aos autos declaração médica, na qual perfaz indicada a necessidade de sua internação domiciliar, eis que
não há previsão de alta do tratamento, em razão do quadro clínico da autora,
assim como pela vulnerabilidade que está sujeita estando ela ou não internada em unidades hospitalares em razão do risco aumentado de possíveis infecções, a dificultar o seu tratamento.

3. Convém relembrar que o tratamento Home Care – domiciliar, nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos, e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestados no Home Care, sendo possível apenas a exclusão, unicamente, de materiais de higiene e fraldas ao paciente, pois tais insumos não são de fornecimento obrigatório do plano de saúde.

3.1. Ainda, a prestação de serviço Home Care engloba, além dos materiais e insumos necessários ao tratamento domiciliar adequado, os relacionados à alimentação e medicação prescrita por médico, sendo devido, no caso, o custeio da alimentação enteral, assim como os equipamentos necessário a sua manipulação, além da medicação necessária ao tratamento prescrito à requerente.

4. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ante a gravidade da enfermidade que acomete o requerente, se mostra acertado o deferimento da medida de urgência pretendida, especialmente, porque, diante da proteção da vida, as demais regras devem ser preteridas, já que esta é o bem maior protegido pela Constituição Federal.

5. Além disso, embora não tenha a negativa da requerida, mas diante da demora ou até mesmo da inércia dela em dar um posição a requerente, e considerando os inúmeros casos já atendidos nesta comarca sobre o mesmo empecilho da requerida em não conceder o tratamento vindicado impõe acentuar que o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos tribunais em casos como o dos autos, é no sentido de que é irrelevante o procedimento vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS, veja-se:

[...]

6. Igualmente, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está consagrado pelo laudo médico, através do qual resta evidente que a requerente certamente será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então obter o tratamento na modalidade vindicada.

7. É de se consignar, outrossim, que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, a internação “home care”, com todos os insumos, medicamentos, dietas, e demais materiais necessários, às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.”

Portanto, é um dever da agravante fornecer o acesso aos tratamentos necessários sem as limitações constantes nas cláusulas contratuais ao paciente, pois a negativa na prestação de serviços médico-hospitalares pelo plano de saúde atenta contra a dignidade da pessoa humana.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça ao autor, no prazo de 48 horas, o atendimento
home care
, conforme prescrição médica especializada

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023